Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ANULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. TERMO INICAL. CONCLUSÃO DO ATO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a decadência do direito de anular assembleia condominial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a sentença respeitou os limites do pedido; (ii) saber se o direito de anular a assembleia condominial encontra-se fulminado pela decadência; e (iii) saber se aplica-se a teoria da actio nata sob o viés subjetivo aos prazos decadenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
4. A Lei n. 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliária, e o Código Civil não estipulam prazo específico para anulação de assembleia condominial, de forma que deve-se aplicar o prazo decadencial de dois (2) anos previsto no art. 179 do Código Civil.
5. A teoria da actio nata está relacionada a direitos dos quais decorrem pretensões e foi desenvolvida com vistas ao instituto da prescrição, de forma que, seja em seu viés objetivo, seja em seu viés subjetivo, não é aplicável aos prazos decadenciais. Estes possuem regime jurídico próprio e, em regra, têm início no momento do nascimento do direito potestativo exercitável ou, excepcionalmente, em algum outro momento que a lei expressamente indicar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O direito potestativo de anular assembleia condominial decai em dois (2) anos e seu termo inicial é a data da conclusão do ato conforme determina o art. 179 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141, 492, e 487, II; CC, art. 179.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.197.885 Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 2.10.2023; STJ, REsp 2.144.685. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.8.2024; TJDFT, ApCiv 0706569-35.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 1o.3.2023.